Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
O Egrégio Conselho Especial, no exercício das suas funções administrativas, à unanimidade, negou provimento aos recursos administrativos interpostos pelas partes recorrentes ENNIO FERREIRA BASTOS e IVONE FRAGA CANEDO (ID 39521355). Em novas petições de ID 39996115, ID 40307027 e ID 40606108, as partes recorrentes opõem novas irresignações administrativas nominadas de ‘embargos declaratórios’ quanto ao decidido em última instância pelo Órgão Especial, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. DECIDO. De início, impende ressaltar que o Conselho Especial é a última instância no ambiente administrativo, quanto à pretensão de irresignação referente às decisões prolatadas pela Corregedoria de Justiça desta Egrégia Corte (artigo 363, inciso I, do Regimento Interno). O ordenamento jurídico-processual vigente é balizado pelo princípio da taxatividade dos recursos e, em se tratando de processo administrativo regido pela Lei n. o 9.784/99, há, a rigor, apenas a previsão expressa de três meios de impugnação administrativa dos julgamentos: (a) o pedido de reconsideração, que é direcionado e apreciado à própria autoridade responsável pela edição do ato; (b) o recurso administrativo propriamente dito, direcionado à autoridade superior à prolatora da decisão recorrida; e (c) a revisão administrativa, realizada a qualquer tempo desde que fundada na alegação de fatos novos. Portanto, estritamente, não existe na seara administrativa a figura dos ‘embargos de declaração’ destinados ao intuito de integrar ou suprir vícios na decisão exarada pelo Órgão Especial na sua função administrativa em última instância. No entanto, a despeito da falta de previsão expressa, este Egrégio Conselho Especial tem sobrelevado, em ocasiões similares, o direito de petição e o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5o, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal), com os meios e recursos inerentes, para admitir tais pretensões aclaratórias de seus julgados, aplicando-se supletiva e subsidiariamente as normas regentes no processo civil (artigo 15 do Código de Processo Civil). Desta feita, em respeito aos precedentes do Órgão especial, admito as petições de ID 40307027 e de ID 40606108, ocasião em que indefiro o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes. Isso porque os recursos administrativos, em regra, não possuem efeito suspensivo, somente de possível atribuição excepcional mediante decisão expressa que reconheça, de ofício ou a pedido, justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução do ato recorrido (artigo 61 da Lei n. o 9.874/99). O loteamento do solo busca ordenar o espaço urbano destinado à habitação, a fim de estimular o desenvolvimento social e econômico de maneira coordenada e condizente com a função social atribuída ao terreno loteado. Na espécie, o confronto vertical das alegações trazidas pelos recorrentes tem reconhecida a pretensão de estabelecer controvérsia de alta complexidade de cognição, imprópria aos limites da via administrativa, razão já delimitada e consolidada, à unanimidade, pelo Egrégio Conselho Especial, na oportunidade do julgamento dos recursos administrativos, conforme estabelecido no acórdão de ID 39521355, que restou assim ementado: ADMINISTRATIVO. REGISTRO PÚBLICO. REGISTRO DE LOTEAMENTO. IMPUGNAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUBMETIDO À LEI 6.766/76. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. HISTÓRICO DE DOMINIALIDADE. SUPOSTOS VÍCIOS NA TRANSMISSÃO ORIGINÁRIA. CADEIA DE DOMÍNIO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. 1. Os recursos administrativos das decisões proferidas pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça e de lavra de sua autoridade máxima tem previsão de cabimento para o julgamento, em última instância, perante o Egrégio Conselho Especial na sua função administrativa, à luz do artigo 363, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. O julgamento da impugnação ao registro de parcelamento do solo urbano é delimitado por via de natureza administrativa de estreita cognição e demarcado pela verificação restrita do cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 18 e 19 da Lei n.o 6.766/79 (‘Lei do Parcelamento do Solo Urbano’), configurado pelo controle de legalidade formal da observância dos pressupostos extrínsecos do ato administrativo e afastada a possibilidade de exame de matérias de alta indagação e complexidade que exijam elaborada instrução probatória. 3. Obedecidos os preceitos normativos impostos pela lei do parcelamento urbano, deve-se concluir pelo preenchimento formal das exigências para o registro do loteamento, cuja finalidade da pretensão de impugnação, revelada no processo administrativo, é avaliar, estritamente, a observância dos requisitos legais encampados pelo ato notarial que consolidou o parcelamento. 4. O exame das teses defendidas pelas partes, no que concerne às matérias que envolvam controvérsias quanto à dominialidade na formatação do histórico de transmissões do lote se situam em uma zona de extensão e de profundidade de cognição de alta indagação (artigo 19, §2o, da Lei n.o 6.766/79), incompatível com a apreciação da insurgência no âmbito administrativo. Precedentes TJDFT. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Ademais, vislumbro o perigo reverso na concessão de efeito suspensivo vindicado, originado pelo interregno de processamento dos referidos recursos e da insegurança jurídica relacionada à demora na consecução da ordenação territorial pretendida pelo loteamento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos recursos de ‘embargos de declaração’ opostos em face do acórdão de ID 39521355. Comunique-se o Oficial de Registro titular do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal acerca da presente decisão, encaminhando-lhe cópia integral do acórdão de ID 395521355, que revogou a decisão de ID 35398504, a qual determinava o bloqueio administrativo da matrícula n.o 13.929, bem como negou provimento aos recursos administrativos das partes ENNIO FERREIRA BASTOS e IVONE FRAGA CANEDO, a fim de que proceda às baixas pertinentes na referida matrícula. Notifique-se a Corregedoria de Justiça para ciência. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Escoado o prazo, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos para exame das petições aclaratórias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora